Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716275-30.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WINDEMAR GUIMARAES DA SILVA RECORRIDO: SHIRLEY ARAUJO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. O recurso interposto pelo recorrente veio desacompanhado das guia de custas e do preparo propriamente dito, constando tão somente os comprovantes de pagamento, não sendo possível constatar se são de fato deste processo e tampouco se atentaram ao valor correto da causa para o devido recolhimento. Por meio da decisão ID 46752837, houve a determinação de intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para anexar aos autos as respectivas guias correspondentes aos valores recolhidos a título de preparo, todavia, esta quedou-se inerte, certidão ID 47206403. Insta destacar que deve ser comprovado o recolhimento nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, o que não ocorreu diante da ausência das guias. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito